Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-42.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000502-42.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WILSON ALVES DA COSTA Advogado(s): ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 530/2016. IMPOSSIBILIDADE. ATO CAUSADOR DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL EXPEDIDO NOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO ART. 21, II, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Municipal n.° 530/2016 determinou a revisão geral anual, concedendo reajuste salarial a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo do Município de Ubaíra. A publicação da lei se deu em 16/12/2016, ou seja, em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato do titular do Poder Executivo. Assim, cabível reconhecer que a Lei Municipal n.º 530/2016 é destituída de validade formal, porquanto conflita com o disposto no artigo 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 2. O art. 21, II, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe ser nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao encerramento do mandado do chefe do Poder Executivo; 3. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000502-42.2018.8.05.0263, em que figuram como apelante WILSON ALVES DA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE UBAIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .